Tribunal: TJDFT
Processo: 0750441-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposto contra decisão que rejeitou a inicial, nos termos do art. 397, IV, do Código de Processo Penal, e determinou o arquivamento do processo em face da extinção da punibilidade operada em favor do suposto querelado, com fundamento no inciso IV do artigo 107 do Código Penal.
2. O Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal, salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime.
4. A propositura da queixa crime quando já extrapolado o prazo decadencial de 6 (seis meses) do conhecimento da autoria do fato acarreta a extinção da punibilidade do suposto autor do fato, cujo prazo não se suspende ou interrompe em razão de falha processual do querelante. Nos autos 0735587-90.2021.8.07.0016, no mês de julho (06/07/2021), o autor foi intimado acerca da necessidade de distribuição da queixa-crime para persecução criminal do crime de injúria. No entanto, assim só fez depois de escoado o prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato ( 05/03/21).
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes arbitrados em R$500,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
7.Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n.9099/95.